Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REJEIÇÃO. EQUÍVOCO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS E CÁLCULOS. INCORREÇÃO DIVERSA CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. MATÉRIA APRESENTADA NOS EMBARGOS. SUBROGAÇÃO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO NA DÍVIDA PROPTER REM. PENDÊNCIA DE ANÁLISE A FUNDO DO TEMA. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeitada a planilha de atualização da dívida apresentada com vício reconhecido pelo próprio exequente e, na sequência, demonstrados novos cálculos em que foi constatado equívoco diverso, não há que se falar em reforma da decisão que determinou a intimação do credor para que realize os cálculos em conformidade com as parcelas devidas.

2. Ainda que falsa a premissa adotada pelo julgador ao considerar valor aquém do real objeto da execução, incabível afastar a rejeição de planilha e intimação para apresentação de novos cálculos quando mantidos os outros vícios verificados.

3. Corretamente rejeitada a planilha inicialmente juntada, a apresentação de novo argumento por meio de embargos de declaração não tem o condão de afastar a regularidade de decisão, devendo a matéria ser apreciada após provocação pela via própria.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.